Tribunal: TJDFT
Processo: 0030679-52.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RÉ. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA. RECURSO DA AUTORA. OMISSÃO EXISTENTE. SANAÇÃO.
I. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo.
II. Detectada omissão no acórdão quanto à responsabilidade pelo pagamento de IPVA após a devolução do veículo e ao ressarcimento de despesas com locação de veículo, os embargos declaratórios devem ser providos para a respectiva sanação.
III. Recurso da primeira Ré desprovido. Recurso da Autora parcialmente provido.